Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700843-44.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 80136636) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0705622-26.2023.8.07.0007 – id. 260403094) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao sistema PrevJud. Alega, em suma, que a medida é necessária para buscar vínculos do devedor e valores passíveis de penhora, sendo imprescindível a cooperação do Poder Judiciário, visto que não tem acesso as informações constantes no PrevJud. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para deferir a pesquisa ao sistema PrevJud. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator